Tribunal: STF
Processo: RE 1403147
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PRIVADO. DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. VALORES COBRADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO DOS VALORES DE ACORDO COM A TABELA DO SUS. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Constatada a necessidade da internação em UTI e a inexistência de vagas em hospitais da rede pública, correta a determinação do Juízo a quo de internação em hospital privado às expensas do Poder Público.



    2. Ausente impugnação específica quanto às provas apresentadas e os valores cobrados, é inviável acolher a irresignação do ente público quanto aos valores cobrados, referente aos custos do tratamento médico dispensado ao paciente.



    3. A tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo.



    4. Em se tratando de procedimento de urgência, relativo à saúde do paciente, é possível o bloqueio de verbas públicas, independentemente de precatório.



    5. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza judicial não-tributária, o cálculo da correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E e os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF e pelo colendo STJ (Temas nº 810 e 905, respectivamente).



    6. Apelos não providos." (pág. 1-2 do documento eletrônico 23). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput; 196 e 199, § 1°, da mesma Carta, sob o argumento de que o reembolso das despesas médicas pelo Distrito Federal, decorrentes de tratamento realizado em hospital particular por força de determinação judicial, devem seguir os parâmetros da tabela do Sistema Único de Saúde – SUS.



    Em 23/9/2022, a Ministra Presidente determinou a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para observância do Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Aquela Corte, porém, encaminhou novamente o processo a este Tribunal, sob o fundamento de que o caso em análise não se enquadra no que decidido no mencionado tema de repercussão geral.



    É o relatório necessário. Decido.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia em exame no ponto objeto do apelo extremo:



    “Quanto à irresignação do Distrito Federal, defendendo a aplicação dos valores previstos na tabela do SUS para o recebimento dos valores relativos ao atendimento prestado ao paciente no hospital privado, esta não merece acolhida.



    A orientação desta egrégia 4ª Turma Cível é no sentido de que a tabela do SUS não serve como parâmetro na cobrança de gastos com internação em UTI de hospital particular, por ordem judicial, sem vínculo com o Poder Público, sob pena de gerar injusto prejuízo.



    In casu, o atendimento médico prestado não foi realizado em razão de convênio ou contrato com o SUS, mas por força de decisão judicial. Logo, o hospital particular não está obrigado a receber pelas despesas valor inferior àquele cobrado em situações normais, não podendo sofrer qualquer limitação quanto aos preços por ele praticados, sendo incabível, portanto, a aplicação dos valores da tabela do SUS.” (pág. 6 do documento eletrônico 23).



    Por sua vez, no recurso extraordinário, requer-se que “[...] seja determinado que os valores a serem ressarcidos sejam limitados à tabela SUS, ou ao critério utilizado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, adequando-se ao decidido no julgamento do Tema 1.033/STF” (pág. 11 do documento eletrônico 35).



    Nesse contexto, verifico que matéria em apreciação nestes autos possui identidade com aquela que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 666.094-RG/DF (Tema 1.033), da relatoria do Ministro Roberto Barroso, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    Isso posto, determino a devolução deste processo ao Tribunal de origem a fim de que observe os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, dado que a questão em exame já foi julgada por esta Corte no Tema 1.033 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator